Tribunal: TJBA
Processo: 8006133-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006133-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUREA MARIA LIMA FREITAS Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, sob o argumento de que não houve intimação pessoal válida do ente público acerca da decisão que reconheceu o trânsito em julgado do feito. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se a publicação do acórdão apenas no Diário da Justiça Eletrônico, sem intimação pessoal do Estado da Bahia, é suficiente para o início do prazo recursal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 269, § 3º, e do art. 183, § 1º, do CPC, a intimação dos entes públicos deve ser realizada pessoalmente perante o respectivo órgão de Advocacia Pública, admitindo-se o meio eletrônico. 4. Verificada a ausência de intimação pessoal, resta configurada nulidade, impondo-se o acolhimento dos embargos para anular a decisão que reconheceu o trânsito em julgado e restabelecer o prazo recursal. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração acolhidos para anular a decisão de ID 72304009, com a consequente reabertura do prazo recursal em favor do Estado da Bahia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, e 269, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006133-04.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado AUREA MARIA LIMA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator